Tribunal: TJSP
Processo: 1006734-82.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - relação jurídica comprovada - insuficiência da prova da existência do débito - telas de sistemas que apontam débitos posteriores - valores inexigíveis - condenação por litigância de má-fé afastada - danos morais não configurados - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - ação

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - relação jurídica comprovada - insuficiência da prova da existência do débito - telas de sistemas que apontam débitos posteriores - valores inexigíveis - condenação por litigância de má-fé afastada - danos morais não configurados - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.